Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732797-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KRONO CONSTRUTORA &amp; REFORMAS EIRELI - EPP RECORRIDA: BRASIAR AR CONDICIONADO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ART. 373 DO CPC. 1. Ação de cobrança em que se discute a comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado. 2. No direito processual civil preferiu o legislador atribuir o ônus probatório a cada uma das partes, ou seja, genericamente cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do CPC. 3. Não se desincumbe do ônus da prova a parte ré que se limita em tecer alegações genéricas, sem coligir aos autos provas da existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, que por sua vez, apresentou documentação idônea a indicar a existência do negócio jurídico e o seu inadimplemento. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório quanto à realização integral dos serviços; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, asseverando que houve sucumbência recíproca no caso em exame; c) artigo 489, inciso II, § 1o, inciso IV, do mesmo Códex, alegando a ausência de fundamentação no acórdão recorrido acerca da rejeição da distribuição da verba de sucumbência; d) artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, da CF, 3o, 7o, 17, 70, 98 e 99, todos do Estatuto Processual vigente, 2o, 4o e 6o, todos da Lei 1.060/1950, defendendo seu direito à concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 20/10/2020. Todavia, a recorrente não providenciou o recolhimento do preparo consoante determinado. Destarte, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Confira-se, ainda: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1007, § 2o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ação de divórcio. 2. Deixando o recorrente de comprovar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça deferida pela origem, expressa ou tacitamente, ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1817140/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017